Tribunal: TJES
Processo: 0021167-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – DEFICIENTE AUDITIVO –
COMPROVAÇÃO
DA DEFICIÊNCIA AUDITIVA BILATERAL – CONTINUIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME NA LISTA DE INSCRITOS PARA AS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA –
ATO ADMINISTRATIVO
–
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA AFASTAR ILEGALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Caso concreto em que o requerente/apelado foi desclassificado da lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas com deficiência, porquanto fora constatado pela banca organizadora que na frequência de 2.000Hz o autor não possui perda auditiva superior a 40 decibéis, embora o possua nas demais frequências.

2.
Verifica-se dos laudos médicos que companham a inicial que o autor possui deficiência auditiva bilateral, enquadrando-se na previsão do Artigo 4º, Inciso II, do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.926/04, partindo-se do critério de que o grau de perda auditiva deve ser aferido pela média das deficiências constadas nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.

3.
Ademais, houve prova pericial produzida no curso do processo reveladora de que “O paciente é portador de deficiência auditiva bilateral desde antes da realização do concurso em questão. Levando em consideração as principais classificações internacionais em perda auditiva já citadas anteriormente ( Lloyd e Kaplan 1978; Davis 1970/1978; OMS 2020) o mesmo apresenta perda profunda a direita (surdez completa) e surdez moderada em orelha esquerda”.

4
.
Constata-se, outrossim, a existência de Pareceres do Conselho Federal de Fonoaudiologia indicativos de que as literaturas nacional e internacional de Audiologia, que referenciam diversas classificações para determinar o grau da perda auditiva, trazem o uso da média tritonal ou quadritonal calculada entre os limiares auditivos obtidos em frequências específicas.

5.
Note-se, com isso, que tanto a prova pericial dos autos quanto as evidências extraídas dos pareceres emitidos pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia sinalizam no sentido de que o grau de perda auditiva deve ser aferido pela média dos resultados obtidos em cada frequência e, partindo-se dessa premissa, o autor se enquadra como deficiente auditivo bilateral, na forma do Artigo 4º, Inciso II, do Decreto nº 3.298/99.

6.
Por conseguinte, em que pese o inconformismo do ente estatal, é cediço que embora não caiba, em regra, ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, é pacífico o entendimento de que é possível a atuação judicial para afastar ilegalidade.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021167-41.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DIEGO SANTOS CAVALCANTE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – DEFICIENTE AUDITIVO –
COMPROVAÇÃO
DA DEFICIÊNCIA AUDITIVA BILATERAL – DIREITO DE CONTINUAR PARTICIPANDO DO CERTAME - LISTA DE INSCRITOS PARA AS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA –
ATO ADMINISTRATIVO
–
POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA AFASTAR ILEGALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Caso concreto em que o requerente/apelado foi desclassificado da lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas com deficiência, porquanto fora constatado pela banca organizadora que na frequência de 2.000Hz o autor não possui perda auditiva superior a 40 decibéis, embora o possua nas demais frequências.

2.
Verifica-se dos laudos médicos que companham a inicial que o autor possui deficiência auditiva bilateral, enquadrando-se na previsão do Artigo 4º, Inciso II, do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.926/04, partindo-se do critério de que o grau de perda auditiva deve ser aferido pela média das deficiências constadas nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.

3.
Ademais, houve prova pericial produzida no curso do processo reveladora de que “O paciente é portador de deficiência auditiva bilateral desde antes da realização do concurso em questão. Levando em consideração as principais classificações internacionais em perda auditiva já citadas anteriormente ( Lloyd e Kaplan 1978; Davis 1970/1978; OMS 2020) o mesmo apresenta perda profunda a direita (surdez completa) e surdez moderada em orelha esquerda”.

4
.
Constata-se, outrossim, a existência de Pareceres do Conselho Federal de Fonoaudiologia indicativos de que as literaturas nacional e internacional de Audiologia, que referenciam diversas classificações para determinar o grau da perda auditiva, trazem o uso da média tritonal ou quadritonal calculada entre os limiares auditivos obtidos em frequências específicas.

5.
Note-se, com isso, que tanto a prova pericial dos autos quanto as evidências extraídas dos pareceres emitidos pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia sinalizam no sentido de que o grau de perda auditiva deve ser aferido pela média dos resultados obtidos em cada frequência e, partindo-se dessa premissa, o autor se enquadra como deficiente auditivo bilateral, na forma do Artigo 4º, Inciso II, do Decreto nº 3.298/99.

6.
Por conseguinte, em que pese o inconformismo do ente estatal, é cediço que embora não caiba, em regra, ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, é pacífico o entendimento de que é possível a atuação judicial para afastar ilegalidade.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0021167-41.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DIEGO SANTOS CAVALCANTE

Advogado do(a) APELANTE: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

Advogado do(a) APELADO: MANOELA BARBIERI - ES13056-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 6275934, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada por
DIEGO SANTOS CAVALCANTE
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a reinserção do autor no concurso público da PC/ES, regido pelo Edital de Abertura nº. 001/2018, e sua inclusão entre os candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas com deficiência até o final do certame.

Nas razões recursais de evento ID. n.º 6275938, o ente público apelante alega, em síntese, que:
(I)
o ato de que excluiu o autor da lista de candidatos inscritos para as vagas reservadas às pessoas com deficiência é legal, pois “da análise dos exames enviados à banca organizadora constatou-se que o Autor não tem frequência maior que 40 dB na frequência 2000 HZ, motivo pelo qual não se enquadrou nas hipóteses previstas nos Decretos 3.298/99 e nº 5.296/04”;
(II)
o Poder Judiciário não pode intervir no mérito do ato administrativo.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no evento ID. n.º 6275939, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo a analisar suas razões.

Extrai-se da narrativa inicial que o autor se inscreveu no concurso público regido pelo Edital de Abertura PCES nº. 001/2018, concorrendo a uma vaga para o cargo de auxiliar de perícia médico-legal reservada para pessoas com deficiência (PcD), afirmando-se portador de surdez bilateral.

Relata que obteve nota suficiente nas provas para ser convocado para a fase de perícia médica, relativa aos candidatos que se declararam deficientes, porém a análise constatou que o candidato não preenchia os critérios definidos pela banca examinadora para concorrer às vagas reservadas, razão pela qual passou a concorrer com os candidatos de ampla concorrência.

Afirma que o recurso administrativo por ele interposto não foi provido e não há informação precisa acerca do motivo que ensejou a exclusão da lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas às PcD’s.

Aduz, nesse passo, que ao integrar a ampla concorrência não será convocado para a fase aptidão física, pois não atingiu a colocação limítrofe, e será excluído do certame. Salienta, no ponto, que todos os concorrentes às vagas reservadas às PcD’s serão convocados para o teste de aptidão física, independente da colocação, o que configura prejuízo na desclassificação indevida.

Defende, que a aferição da deficiência auditiva bilateral deve ser feita pela média das frequências 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, e não nela perda auditiva nas faixas isoladas.

Em sede de contestação, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alegou, em suma, as mesmas teses devolvidas à apreciação deste Tribunal.

Percorrido o
iter
procedimental, o magistrado singular proferiu a sentença ora recorrida, acolhendo o pedido inicial, com amparo na prova pericial produzida em juízo, a qual consignou que “na literatura internacional as perdas auditivas são tradicionalmente classificadas de acordo com as MÉDIAS DAS FREQUÊNCIAS SONORAS de cada ouvido” e que “nas classificações de Lloyd e Kaplan (1978), Davis (1970/1978) e da Organização Mundial de Saúde - OMS (2020), que se baseiam em médias tonais, o autor é considerado portador de surdez profunda (total) do lado direito e surdez morada (parcial) do lado esquerdo”.

Feitos esses esclarecimentos fáticos introdutórios, salienta-se, desde já, que a irresignação do ente público recorrente não merece acolhimento.

Como dito, o requerente/apelado foi desclassificado da lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas com deficiência, porquanto fora constatado pela banca organizadora que na frequência de 2.000Hz o autor não possui perda auditiva superior a 40 decibéis, embora o possua nas demais frequências.

Verifica-se dos laudos médicos que companham a inicial (fls. 82/83 e 84), elaborados pela médica otorrinolaringologista Dra. Suely Cavalieri – CRM/ES 5.246, que o autor possui deficiência auditiva bilateral, enquadrando-se na previsão do Artigo 4º, Inciso II, do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.926/04,
partindo-se do critério de que o grau de perda auditiva deve ser aferido pela média das deficiências constadas nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz
, vejamos:

“A pedido do interessado, Sr. DIEGO SANTOS CAVALCANTE, na qualidade de seu médico assistente, atesto para fins de direito, que o paciente acima citado, inscrito no CPF nº. 090.173.447-09 é portador de DEFICIÊNCIA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL BILATERAL, sendo a deficiência PROFUNDA (TOTAL) NO OUVIDO DIREITO, com média das frequências 500Hz, 1000Khz, 2000Khz e 3000Khz é de 92 dB, e DEFICIÊNCIA DE GRAU MODERADO (PARCIAL) NO OUVIDO ESQUERDO, com média das mesmas frequências é de 47 dB, nos termos da Legislação em vigor.

Caracterizando assim, DEFICIÊNCIA AUDITIVA, conforme previsto no Artigo 4º, Inciso II, do Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.926/04, de acordo com Atestado e Exame Audiológico, datado de 06/05/2019, estando comprovado que o paciente, Sr. DIEGO SANTOS CAVALCANTE, preenche os critérios definidos pelas normas legais.

Segundo a Classificação do Grau de Perda Auditiva, do autor Lloyd e Kaplan 1978, caracteriza-se como Audição Normal média de até 25 dB nível de audição; Perda Auditiva de grau leve média de 26 a 40dg; Perda Auditiva de Grau Moderado de 41 a 55 dB; Perda Auditiva de Grau Moderadamente Severo de 56 a 70 dg; Perda Auditiva de Grau Severo de 71 a 90 dB e Perda Auditiva Profunda acima de 91 dB. CID: H90.3”

Ademais, houve prova pericial produzida no curso do processo pelo perito Rodolfo Duarte Bissoli, médico otorrinolaringologista – CRM/ES 12.554, a qual corrobora o diagnóstico apresentado pela médica assistente do requerente, atestando a deficiência auditiva (fls. 379/386). Em conclusão, o
expert
salienta:

“O paciente é portador de deficiência auditiva bilateral desde antes da realização do concurso em questão. Levando em consideração as principais classificações internacionais em perda auditiva já citadas anteriormente ( Lloyd e Kaplan 1978; Davis 1970/1978; OMS 2020) o mesmo apresenta perda profunda a direita (surdez completa) e surdez moderada em orelha esquerda”.

Constata-se, outrossim, a existência de Pareceres do Conselho Federal de Fonoaudiologia indicativos de que as literaturas nacional e internacional de Audiologia, que referenciam diversas classificações para determinar o grau da perda auditiva, trazem o uso da
média
tritonal ou quadritonal calculada entre os limiares auditivos obtidos em frequências específicas.

Em conclusão emitida no Parecer CFFa n.º 44/2019
1
, asseverou-se o quanto segue:

“Pelo exposto e corroborando os dados acima citados, compreendemos que,
embora esta não seja a redação do art. 5º, § 1º, item b, do Decreto Federal nº 5.296/2004, que a deficiência auditiva seja considerada como perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma na média das frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 4.000Hz
”.

Note-se, com isso, que tanto a prova pericial dos autos quanto as evidências extraídas dos pareceres emitidos pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia sinalizam no sentido de que o grau de perda auditiva deve ser aferido pela média dos resultados obtidos em cada frequência e, partindo-se dessa premissa, o autor se enquadra como deficiente auditivo bilateral, na forma do Artigo 4º, Inciso II, do Decreto nº 3.298/99.

Conclusão em idêntico sentido já foi tomada por esta Colenda Câmara, por unanimidade, em caso análogo assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – VAGA RESERVADA – DEFICIENTE AUDITIVO – DEMONSTRAÇÃO DA DEFICIÊNCIA – CONTINUIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que o ente estatal recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de qualquer elemento probatório apto a afastar o direito do impetrante, ora agravado, de concorrer às vagas reservadas no concurso público prestado. 3. Em se tratando de direitos fundamentais, estes devem ser interpretados de modo a lhes garantir máxima efetividade, de modo tal que a norma em discussão deve ser interpretada de forma a garantir a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência, nos termos do art. 37, VIII, da Constituição Federal. 4. Não obstante a interpretação literal do inciso II do artigo 4º do Decreto 3.298/99 possa conduzir à conclusão de que para enquadrar como portador de deficiência auditiva o indivíduo tem que possuir perda auditiva de 41 dB em cada uma das frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, tal norma deve ser interpretada em consonância com os termos do artigo 3º, I, do mesmo Decreto, que define deficiência como “toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. 5.
A melhor interpretação a ser dada à legislação aplicável ao caso é a de que, para configuração da deficiência auditiva, deve-se levar em conta a média obtida nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz.
6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5002265-90.2020.8.08.0000 – Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho – J. 13/05/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros Tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL STJ 01/2018. ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA ADMINISTRATIVA.
VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO NA AVALIAÇÃO MÉDICA. SURDEZ BILATERAL. PERDA AUDITIVA DE 41 DECIBÉIS. MÉDIA DAS FREQUÊNCIAS SONORAS
. DECRETO Nº 3.298/99, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 5.296/2004. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDOS EMITIDOS POR MÉDICOS ESPECIALISTAS. COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCA. INCLUSÃO NA LISTA DE APROVADOS E PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz da norma que trata da regulamentação da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, a situação de surdez bilateral se caracteriza como hipótese de deficiência (art. 4º, II, do Decreto nº 3.298/99, com a redação dada pelo Decreto nº 5.296/2004). 2. A jurisprudência desta Corte, com base no Parecer nº 31, de 1º de março de 2008 do Conselho Federal de Fonoaudiologia - CFFa, tem perfilhado a tese de que, para se aferir a deficiência no nível superior a 41 db, é necessário levar em conta a média e não cada frequência isoladamente. (AMS 0009887-42.2011.4.01.3400 / DF, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, e-DJF1 de 07/06/2016) 3. Hipótese em que a perícia judicial e os documentos médicos juntados aos autos demonstram que o candidato tem perda auditiva neurossensorial bilateral de grau moderado e superior a 41 dB nos dois ouvidos (média tetratonal nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz na orelha direita de 45 dB e na orelha esquerda de 47,50 dB), o que autoriza o reconhecimento da sua condição de pessoa com deficiência e o seu direito de permanecer concorrendo no certame em questão a uma das vagas destinadas aos candidatos com deficiência para o cargo de Analista Judiciário Área Administrativa, nos termos do Edital nº 01/2018 STJ, de 15/01/2018. 4. Apelações e remessa necessária a que se nega provimento. 5. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 40.000,00 quarenta mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (AC 1017049-27.2018.4.01.3400, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 14/03/2023 PAG.)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA AUDITIVA BILATERAL.
MEDIA DAS PERDAS AUDITIVAS NAS FREQUÊNCIAS EXIGIDAS NO ART.2º, II DO DECRETO Nº 3.298/1999 SUPERIOR A 41 DECIBÉIS. DEFICIÊNCIA COMPROVADA
. [...] - O Conselho Federal de Fonoaudiologia, por meio do Parecer CFFa – CS n. 31 de 01/03/2008, se pronunciou acerca da correta interpretação a ser dado ao inciso II do art. 4º do Decreto Federal n. 3.298/99, no sentido de que “é considerada pessoa portadora de deficiência auditiva, o indivíduo que possua perda auditiva bilateral, parcial ou total de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma, na média das frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz”. - O parecer traz à lume a orientação da Organização Mundial da Saúde que considera a média dos limiares obtidos nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz para determinar o grau de perda auditiva, bem como a Portaria 587/2004 da Secretaria de Atenção à Saúde – SAS, do ministério da Saúde, que no mesmo sentido considera a média dos limiares tonais para o fornecimento de aparelhos auditivos. -
A utilização da média dos limiares obtidos nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz para se determinar o grau de perda auditiva, é a medida que melhor atende as previsões contidas nas leis que veiculam políticas públicas voltadas à inclusão de pessoas com necessidades especiais, pena de subverter-se o escopo dessas normas inclusivas (precedente: ARE 666159/DF, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJE 31/01/2012)
.
[...]
(TRF 3ª Região, SEXTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003315-90.2018.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 25/07/2022, DJEN DATA: 28/07/2022)

Por conseguinte, em que pese o inconformismo do ente estatal, é cediço que embora não caiba, em regra, ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, é pacífico o entendimento de que é possível a atuação judicial para afastar ilegalidade. Nesse sentido:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
CONCURSO PÚBLICO
PARA O CARGO DE AUDITOR DO TCE/GO. CANDIDATO APROVADO E NOMEADO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
DEFICIÊNCIA AUDITIVA
. AVALIAÇÃO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO CONSTATADA COM BASE NOS ARTS. 3º, § 1º, E 4º, II, DA ESTADUAL N. 14.715/2004 DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 7.853/1989, REGULAMENTADA PELOS DECRETOS N. 3.298/199 E 5.296/2004. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO COMPROVADOS DE PLANO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ATO ADMINISTRATIVO SUJEITO AO CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 1. [...]
3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos
. Precedentes. 4.
Comprovados, de plano, a liquidez e a certeza do direito postulado por meio da documentação anexada aos autos e evidenciada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, não há falar em invasão ao mérito administrativo, muito menos em afronta ao princípio da separação dos poderes
, pois a atuação judicial apenas se restringiu ao controle da legalidade do ato praticado pela autoridade administrativa. 5. Ambos os agravos regimentais improvidos. (AgRg no RMS n. 31.552/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 25/11/2016).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

No ensejo, por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais – fixados na origem, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 – para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o trabalho adicional dos patronos do recorrido nesta instância recursal.

É como voto.

1
Disponível em:
https://cffa-br.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=f68290b2-e38d-4db9-a0d0-6b37de8358a7
. Acesso em: 01 nov. 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.